Tribunal: TJMT
Processo: 1012831-17.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012831-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES DA SILVA - CPF: 999.909.541-00 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. S. S. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012831-17.2022.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: RENATO CESAR MARTINS CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica da vítima, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012831-17.2022.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: RENATO CESAR MARTINS CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Renato César Martins Cunha, em favor de Francisco Alves da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável [CP, art. 217-A], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste.

Aduz o impetrante que a prisão preventiva foi decretada somente com base no depoimento sem dano, sendo que sequer foi ouvido ou realizada audiência de custódia.

Argumenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, salientando que a gravidade abstrata do delito não justifica a imposição da medida extrema.

Sustenta que compareceu às audiências designadas, possui endereço fixo e trabalho lícito, inexistindo indícios de que o paciente, em liberdade, colocará em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica.

Consigna que a existência de inquéritos policiais, ou ações penais em andamento, não podem ser considerados para fins de antecedentes.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012831-17.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol d’Oeste, após a realização de audiência de depoimento especial da vítima Katielly Santos Souza Alves, acolheu o requerimento ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente,
Francisco Alves da Silva
, assim fundamentando:

“Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, a
garantia da ordem pública
, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme passo a elucidar.

O presente incidente de depoimento especial tem origem na denúncia prestada pela vítima, por meio de aplicativo
Messenger
, vinculado à página da Delegacia de Polícia Civil do
Facebook
, no qual registrou denúncia apontando que, atualmente
conta com 15 (quinze) anos de idade
, mas
desde os 7 (sete) anos é abusada sexualmente pelo avô
, descreve quais seriam os atos por ele praticados, bem como declina o endereço onde pode ser localizado.

Neste sentido, com o objetivo de apurar eventuais delitos supostamente praticados pelo suspeito, Francisco Alves da Silva, foi realizado nesta data o depoimento especial da menor, K. S. S. A., 15 (quinze) anos, nos termos da Lei n. 13.431/17.

Em análise ao depoimento prestado pela menor K. S. S. A., observa-se
a alta gravidade
dos fatos supostamente praticados pelo suspeito, contra a vítima.

A menor relatou, em síntese, que denunciou o avô na delegacia. Que ele é marido da avó, mas não pai de sua mãe, recorda que desde os 7 (sete) anos é abusada pelo avô. Ele dizia para não contar para ninguém, que se a depoente ficasse com ele, ele pagaria dinheiro. Avô mexia com a depoente, isso era bem chato.
Passava mão nos seios e nas partes íntimas
.

Relatou que
o avô tinha muito costume de passar as mãos nos seios, ‘bunda’, ‘parte da frente’
. Ele
colocava a mão bem forte na parte íntima da depoente, pegava por cima da roupa
.
Tentava pegar por baixo da roupa, mas a depoente fugia
. Ele mexeu com a depoente desde que ela tinha 7 (sete) anos,
até cerca de 2 (dois) meses atrás, março de 2022
.

Declarou que na última vez que ele mexeu, tinham mudado para a casa nova, teve um dia, ele chegou na casa da depoente, a qual estava dormindo e a mãe tinha saído para trabalhar,
ele começou a relar nela
,
pegou a mão para ela pegar na parte íntima dele
. Para a depoente ficar com ele, que depois ele pagaria.

A vítima ainda se mostrou receosa em denunciar os abusos praticados por seu avô,
alegando que decidiu denunciar porque estava com a cabeça pesada, não dormia direito, decidiu denunciar, medo de ele conseguir
. Ficou com medo de ninguém acreditar. Passou muitas noites sem dormir, a cabeça fica a mil, difícil administrar tudo isso.
A avó disse que ela não deveria ter denunciado, deveria ter conversado com a família antes de ter feito isso
. Certa vez, ele estava de toalha, chamou a depoente para o quarto e tirou a toalha, e a depoente pediu para ele colocar, e saiu de perto.

Relatou que após a realizar a denúncia, o suspeito veio conversar com a depoente dizendo que nunca mexeu com ela, e que sempre a ajudou. A depoente não disse nada, só entrou dentro de casa. Ficou com muito medo dele, de bater ou de entrar na casa.
Ele realmente ajudava a levar comida para casa, porque a mãe e a avó são doentes
.
Mas ele ajudava e também fazia mal à depoente
.

Relatou que o suspeito fazia essas coisas quando voltava da fazenda, às vezes quando a avó estava trabalhando aos sábados.
Ele mora no mesmo quintal que a depoente
.
Ele mexia com a depoente tanto na área da casa dele, como várias vezes entrou no quarto da depoente enquanto ela estava lá sozinha, e esses fatos já ocorreram por mais de 10 (dez) vezes
.

Em análise ao depoimento prestado pela menor K. S. S. A., observa-se que a gravidade dos danos emocionais e psicológicos sofridos pela menor, já se observa em seu comportamento atual.

A menor K. S. S. A. relatou ter ficado com medo de ninguém acreditar, e passou muitas noites sem dormir, e devidos os fatos foi extremamente difícil administrar tudo o que acontecia.

Conforme o depoimento especial conduzido por profissional da psicologia, e conforme manifestação ministerial, observa-se fortes indícios da prática reiterada dos crimes estampados no art. 217-A e 218-B do Código Penal, supostamente praticados por Francisco Alves da Silva.

Ressalta-se que, em depoimento especial, restou evidenciado que a menor K. S. S. A., atualmente com 15 (quinze) anos de idade, é vítima desde os 7 (sete) anos de idade, ou seja, vem passando por abusos há mais de 8 (oito) anos.

Ademais, no depoimento prestado,
a vítima possui muito medo do suspeito, pois ele tem fácil acesso à depoente, a residência oficial do suspeito ainda é no local de residência da vítima, local este que o suspeito continua frequentando
.

A avó que é esposa do suspeito
tem pressionado a vítima, dizendo que ela não deveria ter denunciado, que coisas ruins vão acontecer
, e eles deveriam resolver isso em família, ou seja, há proteção familiar em face do suspeito.

Assim,
para a segurança e integridade física e psicológica da menor, e para evitar o risco de reiteração delitiva, considerando que os fatos vêm sendo praticados de forma reiterada ao longo de mais de 8 (oito) anos, a cautelar preventiva se faz necessária
.

Assim sendo, presentes estão os pressupostos para a decretação da prisão preventiva: a prova da materialidade e os indícios de autoria, conforme demonstrado acima”.

Segundo se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, em
9/6/2022
, a vítima K. S. S. A., com 15 [quinze] anos de idade, por meio do aplicativo
Messenger
vinculado à página da Delegacia de Polícia Civil do
Facebook
, registrou denúncia apontando que, desde os 7 [sete] anos, vem sendo abusada por seu avô.

Em sua inquirição, a vítima asseverou que o último abuso ocorreu em
março de 2022
, ou seja,
três meses antes da denúncia
, e que decidiu revelar os fatos
“porque estava com a cabeça pesada, não dormia direito”
.

A despeito da reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, e dos possíveis danos emocionais e psicológicos sofridos pela adolescente, não visualizo plausível a manutenção da medida extrema.

Um dos argumentos aduzidos pela autoridade coatora para decretação da prisão preventiva, consiste na facilidade que o paciente possui para ter acesso à depoente, uma vez que
“a residência oficial do suspeito é no local de residência da vítima”
.

Porém, de acordo com a petição inicial,
“o paciente, após a realização da denúncia, afastou-se do lar imediatamente; o paciente reside na cidade de Cáceres/MT e labora na Fazenda localizada na cidade de Cáceres/MT, possui residência em Mirassol d’Oeste, não em Cáceres, como mencionado na decisão guerreada”
.

Some-se a isso que após a denúncia, a vítima afirmou que o paciente foi conversar com ela, porém, ao que parece, não o fez em tom ameaçador, dizendo, apenas
“que nunca mexeu com ela e que sempre a ajudou”
.

Ressalte-se que a pressão exercida pela avó da vítima,
“dizendo que ela não deveria ter denunciado, que coisas ruins vão acontecer, e que eles deveriam resolver isso em família”
, não se mostra motivo bastante para manutenção da segregação cautelar.

De mais a mais, de acordo com a versão da vítima, o último fato delituoso ocorreu em
março de 2022
, ou seja, três meses antes do decreto prisional, o que arrefece, ainda mais, a imprescindibilidade do encarceramento provisório.

Nesse diapasão, se a prisão preventiva foi decretada para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, e para evitar o risco de reiteração delitiva, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
FRANCISCO ALVES DA SILVA
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar da vítima a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp, tampouco comparecer nas proximidades de sua escola ou em lugares onde costumeiramente frequentar
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Deverá a autoridade coatora cientificar a vítima e seus representantes legais acerca da soltura do acusado, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022